Tribunal: TJES
Processo: 5015966-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015966-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA GOULART CARLINI ZIBETTI e outros (8)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015966-42.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANGELA MARIA GOULART CARLINI ZIBETTI e outros

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15506207) em face da sentença constante no ID 15506205, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado a pagar aos Recorrentes (ora Autores), a parcela de julho/2017 (referente à promoção dos servidores do Poder Judiciário, conforme previsão legal do art. 13 da Lei n.º 7.854/04) acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e a partir de janeiro de 2022, o aludido valor [o
quantum debeatur
] deverá ser atualizado, aplicando-se o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC nº 113/2021.

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

O Recorrente cinge sua tese de mérito na defesa da constitucionalidade do Art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário.

Ainda, invoca o julgamento da ADI 5606 pelo Supremo Tribunal Federal, que, segundo alega o Estado, teria declarado a plena validade da referida norma.

Argumenta, por fim, que a sentença, ao afastar a referida suspensão e determinar o pagamento retroativo, teria violado a Separação dos Poderes e a autoridade da decisão do STF, pois a condição de reequilíbrio fiscal não estaria implementada à época do fato gerador (julho de 2017).

Entendo, contudo, filiando-me ao juízo de origem, que os argumentos lançados pelo ente Recorrente não merecem prosperar. Senão vejamos.

Primeiramente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5606, de fato, reconheceu a constitucionalidade da suspensão imposta pela Lei nº 10.470/2015. No entanto, o fez por entender que a norma estabelecia uma condição suspensiva e temporária, qual seja,
"enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder"
, e não uma supressão definitiva do direito dos servidores.

Em outras palavras, o direito funcional à promoção, por sua vez, foi inequivocamente reconhecido como devido no ano de 2017, conforme decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, assim, a própria Administração Pública, ao implementar administrativamente a referida promoção em momento posterior (setembro de 2021), atestou a superação daquela condição fiscal restritiva.

Neste contexto,
uma vez implementada a promoção (direito principal), a condição suspensiva desapareceu, tornando-se devidos os valores retroativos (acessório) desde a data de vigência originalmente estabelecida em lei (01/07/2017).

Portanto, a presente ação de cobrança visa, acertadamente, apenas a parcela pretérita não alcançada pelo
writ
(julho de 2017), conforme autoriza a parte final da Súmula 271/STF,
in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Por fim, o pagamento desta parcela retroativa específica, a ser realizado pela via do RPV ou Precatório, não implica impacto nos limites atuais de Despesa com Pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, como bem fundamentado na sentença. Assim, não há qualquer violação à LRF ou à Separação de Poderes, mas sim o mero reconhecimento de um direito patrimonial devido e cujo óbice temporal (condição suspensiva) já foi superado pela própria Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)